Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSIÇÃO DE CORTE. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O e. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a validade da limitação de vagas em sede de repercussão geral, fixando a tese de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (RE 635739 – Tema 376).
3. A Impetrante não avançou à segunda etapa do concurso porque foi atingida pela cláusula de barreira constante do edital, que previa a passagem de apenas 575 (quinhentos e setenta e cinco) candidatos à etapa seguinte, enquanto ela ficou classificada na posição de no 856.
4. Constatado que a exclusão da Impetrante do certame decorreu da posição classificatória alcançada, não há falar em ilegalidade do ato, nem em reserva de vaga para futura nomeação e posse, inexistindo direito líquido e certo à participação na fase do curso de formação a ser protegido.
5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.